Tribunal: STF
Processo: RE 1363135
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI N. 1.060/1950. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS BENEFÍCOS DA JUSTIÇA GRAUITA À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Transitada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento, e tendo início a execução, devem ser observados os critérios relativos à correção monetária e aos juros de mora fixados no título executivo, mercê da preclusão a respeito. No caso, o aresto exequendo estabeleceu que o indexador, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, seria a TR, tendo assim transitado em julgado. 2. Deve ser revogada a justiça gratuita se comprovada a alteração sua situação de necessidade que ensejou a sua concessão, dentro do prazo e nos termos do disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 3. É incabível a extensão da gratuidade da justiça à sociedade advocatícia quando executa a sua verba, pois não pode se valer do benefício titularizado pela parte constituinte (AI nº 5018844-65.2017.404.0000, 6ª Turma, Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 09/06/2017)” (e-doc. 26).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, os incs. XXII, XXXV, LV, LXXIV e o § 1º do art. 5º, o art. 37 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera a inaplicabilidade da TR como índice de atualização monetária de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública.



    Alega que, “para o período posterior a 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei nº. 11.960/2009, bem como tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade supra transcrita, deve ser restabelecida, no tocante a juros e correção monetária, a sistemática anterior a referida lei, ou seja, deve ser aplicada a incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC” (fl. 10, e-doc. 38).



    Requer “seja mantida a gratuidade da justiça” (fl. 12, e-doc. 38).



    Pede “seja o presente recurso admitido e provido, no sentido de reformar as decisões proferidas (Juízo Singular e TRF4), com o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29/07/2009 (Taxa Referencial - TR) e do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2006” e “pugna-se pelo restabelecimento, no tocante a juros de mora, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, ou seja, deve ser aplicada a incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC” (fls. 12-13, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “Ab initio, observo que o entendimento desta Corte diverge, s.m.j., da solução que lhe emprestou o STF no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida do Tema STF nº 810.



    (…) Tal hipótese, em tese, ensejaria a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual retratação. 



    Contudo, diante da fundamentação expendida no acórdão objurgado, resta evidente que tal providência restaria infrutífera, pois transitada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento.



      (…) Nessa toada, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, e tendo em conta o devido prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados e o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 47). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009) e, nas situações de relação jurídica diversa da tributária, é constitucional a fixação dos juros moratórios conforme esse índice.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.317.698-AgR).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    O julgado recorrido divergiu, em parte, dessa orientação jurisprudencial.



    6. Quanto à concessão de gratuidade de justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (DJe 13.11.2009).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora